Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO.
I – A fundamentação exposta na r. sentença que não prove a pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – O indeferimento da produção de perícia não gerou cerceamento de defesa, pois a prova não se mostra útil à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
III - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova, Tema 485/STF.
IV – Apelação desprovida.